Tribunal: TJDFT
Processo: 0728003-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0728003-54.2020.8.07.0000 Agravante: BANCO DO BRASIL S.A. Agravado: RAFAEL GOMES BARBOSA E NATALIA REZENDE Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO O agravado peticiona no ID 19903044 pela extinção do agravo de instrumento por perda do objeto, informando que já houve quitação da relação que deu origem à lide. Intime-se o recorrente para se pronunciar quanto à petição de ID 19903044. Brasília, 22 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator